Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017345-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA HEMENEGILDA DE ARRUDA - CPF: 702.961.281-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA DECLARADA E DEPÓSITO PRÉVIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu imissão provisória na posse em ação de desapropriação para implantação de complexo viário, após declaração de utilidade pública e depósito do valor ofertado pela Administração.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a imissão provisória na posse depende de avaliação judicial prévia com depósito do valor apurado por perito do juízo, e se houve afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao direito à moradia.

III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 15 e 33 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a imissão provisória na posse exige declaração de urgência e depósito do valor ofertado, não se condicionando à prévia avaliação judicial definitiva.
4. A avaliação prevista no art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 destina-se à fixação definitiva da indenização, a ser apurada na fase instrutória, com possibilidade de complementação.
5. Comprovada a urgência por meio de decreto expropriatório e realizado o depósito prévio do valor apurado administrativamente, mostra-se legítima a imissão provisória.
6. O contraditório e a ampla defesa permanecem resguardados no curso do processo, inclusive quanto à produção de prova pericial e eventual complementação indenizatória.
7. A desapropriação, instrumento constitucional de realização do interesse público, não afronta o direito à moradia quando observada a garantia da justa indenização.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imissão provisória na posse, em ação de desapropriação, prescinde de avaliação judicial prévia, bastando a declaração de urgência e o depósito do valor ofertado pela Administração, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
2. A apuração definitiva da indenização ocorre na fase instrutória, com observância do contraditório e possibilidade de complementação do valor depositado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 6º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 14 e 15; CPC/2015, arts. 1.021 e 465, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.933.654/CE, Rel. Min. (...), j. (...); STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
BENEDITA HEMENEGILDA DE ARRUDA
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 294823879):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por

BENEDITA HEMENEGILDA DE ARRUDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que, na ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse n.º 1003539-74.2025.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da agravante, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 187338737 – autos n.º 1003539-74.2025.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse aforada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra
SEBASTIANA INACIA DE ARRUDA
, objetivando a concessão de liminar autorizadora da imediata imissão na posse do imóvel, e a consequente permissão para a demolição das eventuais benfeitorias atingidas, a rigor do disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, expedindo-se o competente Mandado de Imissão de Posse, para cumprimento, se preciso for, com os benefícios do artigo 172, § 1º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso narra que, com vistas a realizar melhorias na malha viária desta Capital, resolveu ampliar o acesso à Avenida Arquimedes Pereira Lima, no Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, implantando complexo viário na Avenida Miguel Sutil com a Rua Boa Vista.

Afirma que durante os levantamentos para a execução da referida obra, constatou-se a necessidade da desapropriação de diversas áreas que serão afetadas pela construção, implantação e pavimentação desse complexo viário, sendo então editado o Decreto nº 976, de 23 de agosto de 2024
,
para declará-las de utilidade pública, para fins de desapropriação.

Alega que foram então notificados os proprietários dos imóveis em questão, dentre eles a parte requerida, em cumprimento ao que determina o art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, para oportunizar a celebração de acordo quanto ao montante da indenização devida (desapropriação amigável). Entretanto, parte a requerida permaneceu inerte e não se manifestou para compor amigavelmente quanto ao valor da desapropriação.

Argumenta que a urgência está expressamente declarada no Decreto Expropriatório, para efeito de imediata imissão na posse do imóvel em questão, bem como assegura que por meio da SINFRA, depositará o valor de avaliação da posse do terreno a ser desapropriado e suas benfeitorias, assim que recebida esta ação.

Com essas considerações, requer a liminar autorizativa de imediata imissão na posse do imóvel.

Acompanham a inicial os documentos acostados eletronicamente ao ID. 182000319 a 182000326.

O requerido juntou aos autos o comprovante de depósito judicial (ID. 183356603).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É cediço que se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada em conformidade com o art. 685 do CPC/2015, a imissão provisória na posse do imóvel é algo patente, conforme previsto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõe:

"Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens."

In casu
, entendo que o requerente logrou êxito em demonstrar a presença dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência, pois, restou evidenciado indício suficiente de urgência do interesse público e a prévia indenização ao proprietário.

A urgência da medida foi comprovada na declaração constante no Art. 4º do Decreto Expropriatório nº Decreto nº 976, de 23 de agosto de 2024, bem como na essencialidade do imóvel para a realização da obra de interesse público.

Nessa toada, consigno que o requerente realizou o depósito do valor arbitrado pela avaliação administrativa no total de R$ 124.894,45 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para assegurar o cumprimento das formalidades legais.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de liminar para determinar a
IMISSÃO PROVISÓRIA
do requerente na posse do imóvel descrito na inicial, matriculado sob o n.º 37.003

no
Cartório do Sexto Ofício da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
.

a)
Determino o registro
desta imissão provisória no
Cartório do Sexto Ofício da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
, sob a matrícula n. 37.003
mediante ofício
;

b)
Expeça-se
o competente mandado de imissão na posse em favor do Estado de Mato Grosso;

c) Para a avaliação do imóvel, nomeio o engenheiro civil
GABRIEL LIBARDI DE SOUZA
, inscrito no CREA/MT 11535-D, que poderá ser encontrado em seu escritório, no seguinte endereço: Rua Poxoréo, n.º 497, Bairro Alvorada, CEP n.º 78048-600, na cidade de Cuiabá/MT, considerando que esta Comarca não tem perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, para realização da prova pericial técnica, que servirá independentemente de compromisso, com fundamento no artigo 466, do Código de Processo Civil;

d) Intimem-se as partes para arguirem o impedimento do perito, se for o caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e III);

e) Apresentados os quesitos pelas partes, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias: I) apresentar proposta de honorários (CPC, art. 465, § 2º, inc. I); II) apresentar currículo, com a comprovação de sua especialização (CPC, art. 465, § 2º, inc. II); II) apresentar seus contatos profissionais, especialmente endereço eletrônico, no qual serão realizadas suas intimações pessoais (CPC, art. 465, § 2º, inc. III);

f) Após, intime-se o autor e réu para, em cinco (05) dias, manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais apresentados, bem como para que procedam com o pagamento, sendo rateada entre ambos, no prazo de 15 dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão;

g) Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento;

h) A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo juntando-o ao processo, no prazo de 30 (trinta) dias;

i) Por conseguinte, intimem-se as partes a manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo (CPC, art. 477, parágrafo único);

j) Por fim, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Fazenda Pública nesta Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Cite-se o polo passivo, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 335 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES nº 380 de 06/03/2025
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante argui “(...)O agravado constatou a necessidade da desapropriação de diversas áreas que serão afetadas pela construção, implantação e pavimentação do contorno viário da Avenida Miguel Sutil com a rua Boa Vista. Desse modo, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 976, de 23 de agosto de 2024, para declará-las de utilidade pública, para fins de desapropriação. Diante desse fato, o agravado pleiteou a desapropriação do imóvel de propriedade da agravante, área de 64,532 (sessenta e quatro metros e cinquenta e três centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior, relacionado a matriculada nº 37.003, registrado no Cartório do Sexto Ofício da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT”.

Alega,
“(...)
Ademais, para fins de imissão provisória na posse, faz-se necessário primeiro a avaliação prévia do imóvel expropriado, para se garantir a prévia, proporcional e justa indenização, consoante prevê o artigo 5, inciso XXIV, da Constituição Federal. (...)Sendo assim, conforme verifica nos autos em epigrafe que não houve o preenchimento das condições legalmente estabelecidas no art. 15, do Decreto-lei 3.365/41, notadamente o pagamento prévio do valor justo do imóvel, razão pela qual a r. decisão agravada merece ser reformada, a fim de suspender a imissão provisória na posse enquanto não realizada a avaliação prévia judicial da área, bem como o depósito do valor apurado no respectivo laudo”.

Além disso, “(...)não comprovando os requisitos necessários, restando devidamente demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, não é cabível a concessão da liminar no caso em tela, haja vista a ausência da comprovação dos requisitos necessários para sua concessão, devendo a decisão agravada ser reformada a fim de garantir a permanência da Requerida, ora agravante na área objeto da presente ação até a devida avaliação e pagamento do valor justo”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

A) Sejam concedidos à Agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de Processo Civil;

B) Que o presente recurso seja conhecido, na modalidade por instrumento, sendo ainda concedida a tutela antecipada para evitar prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, tudo na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, no sentido de determinar que seja suspensa a decisão que determinou a imissão na posse do Agravado da área a ser expropriada, garantindo assim a permanência da Agravante na área objeto da presente ação até a devida avaliação e pagamento do valor justo do imóvel;

C) Seja intimado o Douto representante do Ministério Público;

D) No mérito, seja o presente recurso provido, para reformar a decisão interlocutória aqui guerreada, por todas as razões acima defendidas, determinando que os Agravados seja reformada a decisão que determinou a imissão na posse do Agravado da área a ser expropriada, garantindo assim a permanência da Agravante na área objeto da presente ação até a devida avaliação e pagamento do valor justo do imóvel, garantindo que ela tenha condições de procurar outro lugar para se abrigar;

E) A prioridade absoluta na tramitação processual, com fulcro no artigo 1211-A do CPC, com a redação dada pela Lei 12.008 de 2009.

F) A intimação do Agravado para apresentar contraminuta na forma da Lei; (...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 299423364).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 306011354).

Em contrarrazões a parta agravada pugna pela manutenção da decisão agravada (ID. 311897872).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (ID. 310241869).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por

BENEDITA HEMENEGILDA DE ARRUDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que, na ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse n.º 1003539-74.2025.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da agravante, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, deferiu a tutela de urgência (ID. 187338737 – autos n.º 1003539-74.2025.8.11.0041).

De acordo com o processo de origem, observa-se tratar de
ação de desapropriação
, com pedido de
imissão provisória na posse
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
Sebastiana Inácia de Arruda
. O ente expropriante busca a concessão de medida liminar para imediata imissão na posse do imóvel atingido pelas obras públicas, com autorização para demolição das eventuais benfeitorias, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, e expedição de mandado de imissão, com os benefícios do art. 172, § 1º, do CPC.

Narra que a obra decorre de projeto de melhoria da malha viária da Capital, especificamente a ampliação do acesso à Avenida Arquimedes Pereira Lima, no Bairro Jardim Leblon, envolvendo a implantação de complexo viário na Avenida Miguel Sutil com a rua Boa Vista. Durante os levantamentos técnicos, constatou-se a necessidade de desapropriação de diversas áreas para execução do complexo, motivo pelo qual foi editado o Decreto n.º 976/2024, declarando-as de utilidade pública.

Relata que os proprietários foram devidamente notificados para fins de tentativa de desapropriação amigável, conforme art. 10-A do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, mas a agravante permaneceu silente, não havendo composição quanto ao valor indenizatório. Sustenta, ainda, que o Decreto Expropriatório contém declaração expressa de urgência, justificando a imissão imediata, e afirma que o Estado, por meio da SINFRA, efetuou o depósito do valor apurado na avaliação do imóvel e das benfeitorias.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 permite a imissão provisória na posse mediante alegação de urgência e depósito do valor correspondente à indenização provisória. O Juízo
a quo
fundamentou a decisão com base na necessidade urgente da obra pública, que visa desafogar o tráfego e promover melhorias na infraestrutura rodoviária.

Eis o teor do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41,
in verbis
:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)”.

Embora a agravante sustente a necessidade de perícia judicial prévia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal de Justiça, é no sentido de que o valor apurado pelo ente público, desde que depositado previamente, é suficiente para a imissão provisória na posse, conforme previsto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

No caso em análise, o valor foi apurado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT) e depositado pelo Estado de Mato Grosso, atendendo aos requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente.

II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática.

III - Contrariedade aos arts. 489, §1°, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes.

IV -
Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes (...).

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021) [sem destaque no original]”

“(...) A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. (...)” (AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)”

“(...) O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF. (...)” (REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A imissão provisória na posse é medida excepcional prevista no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, condicionada à alegação de urgência e ao depósito do valor correspondente à indenização provisória.

2. “IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes (...).”(AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)

3. Recurso não provido.(N.U 1026555-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)”

Outrossim, os princípios da ampla defesa e do contraditório estão assegurados na Constituição Federal (art. 5º, LV) e foram respeitados pelo juízo
a quo
ao determinar a citação da agravante para apresentação de contestação. Ademais, a decisão não impede que a recorrente questione o valor da indenização em momento posterior.

Nesse sentido, é o entendimento desse Egrégio Tribunal:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035065-22.2024.8.11 . 0000 AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A AGRAVADOS: MARIA HELENA GOULART SIQUEIRA e OUTROS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é cabível a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, independentemente de citação do réu, desde que o expropriante alegue urgência e deposite previamente o valor da indenização ofertada . Em casos de urgência, a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito do valor ofertado pelo expropriante, conforme o disposto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. No caso em apreço, a agravante comprovou o depósito prévio do valor arbitrado e demonstrou a urgência na realização das obras de duplicação da rodovia BR-163, as quais são de relevante interesse público, visando à melhoria da segurança viária e ao atendimento do cronograma contratual estabelecido com a ANTT . A área objeto da desapropriação é mínima em relação à totalidade do imóvel, tratando-se de faixa longilínea essencial à obra, o que reforça a necessidade da imissão provisória na posse para evitar prejuízos ao interesse público. Eventuais divergências quanto ao valor da indenização podem ser resolvidas oportunamente no curso da instrução processual, não sendo óbice à concessão da imissão provisória na posse. Recurso provido para autorizar a imissão provisória da agravante na posse da área descrita na matrícula nº 55.832, do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente a 892,04 m2, localizada entre os quilômetros 321,355 e 321,595 da BR-163/MT, bem como determinar a averbação da presente ação à margem da matrícula do imóvel .(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10350652220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)”

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE - REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3 .365/41.

2 -
O valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito
.

3 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1015006-47 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)” (grifo nosso)

Com efeito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
é a medida impositiva.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.proc

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto da decisão preferida,
reiterando os argumentos anteriormente expendidos e sustentando que a presunção de legitimidade do laudo administrativo não é absoluta, constituindo a ausência de perícia judicial prévia vício insanável que macula o procedimento expropriatório, violando o devido processo legal, o contraditório e a garantia constitucional da justa indenização.

Com base no exposto, requer
:

“
Diante do exposto, requer-se a reconsideração da decisão agravada ou acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado para que a reforme, a fim sustar os efeitos da decisão que deferiu a imissão provisória na posse até que seja realizada perícia judicial para adequada avaliação do imóvel e posterior depósito de valor condizente com a justa indenização, garantindo-se à agravante o direito de permanecer no imóvel durante todo esse procedimento.

Nesses termos, pede deferimento”.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista que a imissão na posse foi efetivada em primeiro grau, conforme auto lavrado em 23 de maio de 2025.

No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentando que estão presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. º 3.365/1941
(ID. 348268395).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por BENEDITA HEMENEGILDA DE ARRUDA,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante (ID. 314658878).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A tese recursal sustenta que a imissão provisória na posse somente poderia ocorrer após avaliação judicial prévia, com depósito do valor apurado por perito nomeado pelo juízo, sob pena de afronta ao princípio da justa indenização.

Todavia, a antítese jurídica repousa na interpretação consolidada do referido dispositivo legal, segundo a qual a imissão provisória depende apenas da declaração de urgência e do depósito da quantia arbitrada, não se exigindo, para essa fase processual, avaliação judicial definitiva.

No caso concreto, verifica-se que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n.º 976, de 23 de agosto de 2024, declarando a utilidade pública da área necessária à implantação do complexo viário na Avenida Miguel Sutil com a Rua Boa Vista. Consta expressamente na decisão originária que
“a urgência da medida foi comprovada na declaração constante no Art. 4º do Decreto Expropriatório nº 976/2024”,
além de estar evidenciada na natureza da obra pública voltada à mobilidade urbana.

Ademais, consta dos autos que houve depósito prévio do valor de R$ 124.894,45 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à avaliação administrativa realizada pela SINFRA/MT, conforme laudo técnico acostado ao processo originário.

Importa destacar que o artigo 14 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 dispõe:

“Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.”

Tal avaliação, contudo, destina-se à fixação definitiva da indenização, não constituindo condição para a imissão provisória, cuja disciplina específica encontra-se no artigo 15 do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n.º 1.933.654/CE, assentou que a imissão provisória na posse, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde de avaliação prévia judicial ou de pagamento integral da indenização, bastando o depósito do valor ofertado.

Assim, a síntese que se impõe é a seguinte: a Constituição exige justa e prévia indenização; o Decreto-Lei n.º 3.365/1941 estabelece que, para a imissão provisória, basta alegação de urgência e depósito da quantia arbitrada; a avaliação judicial definitiva será realizada no curso da instrução, podendo haver complementação do valor.

No tocante à alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que o Juízo de origem determinou a citação da parte expropriada, oportunizando contestação e manifestação sobre o laudo pericial a ser produzido, inclusive com possibilidade de indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, nos termos do artigo 465, § 1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, o contraditório está assegurado na fase instrutória, não sendo a imissão provisória medida irreversível, pois eventual diferença indenizatória poderá ser suprida mediante complementação.

No que tange ao argumento relativo ao direito à moradia, embora se trate de direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal, deve-se ponderar que a desapropriação é instrumento constitucionalmente previsto para concretização do interesse público, desde que observada à justa indenização, o que está sendo assegurado no curso do processo.

Por fim, quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões acerca da perda do objeto, em razão da efetivação da imissão na posse, embora tal circunstância reforce a ausência de utilidade prática do recurso, a matéria de mérito já foi devidamente apreciada, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026